Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-10.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011561-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCON PEREIRA DO AMORIM - CPF: 060.742.421-43 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –

FLAGRANTE DELITO EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – RÉUS SURPREENDIDOS EM POSSE DE DROGAS

– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS –
DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES UNÍSSONOS COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de provas por violação de domicílio quando o contexto em que se deu a apreensão demonstra a ocorrência de estado de flagrante delito.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixa dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Pereira do Amorim e Jackson Elias Santos da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1011561-10.2022.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas. No mérito, aduz a ausência de comprovação da tipicidade da conduta, tendo em vista que os acusados são apenas usuários, motivo pelo qual requer a absolvição (Id. 175277817).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 175277820).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 180365179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de junho de 2022, por volta das 15h30, em via pública, na rua 11, bairro Boa Esperança, na cidade de Sinop/MT, os denunciados
Jackson Elias Santos da Silva
, vulgo “Polaco” e
Maycon Pereira do Amorim
, vulgo “Coringa”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo, para fins de comercialização, 16 porções de maconha, que juntas totalizam massa líquida de 105,3g (cento e cinco gramas e três decigramas), e várias unidades de cocaína, fracionadas em porções grandes e papelotes, que juntas totalizam 151,2g (cento e cinquenta e um gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A exordial acusatória narra também que os acusados, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, integraram organização criminosa.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que, na data dos fatos, durante rondas ostensivas, policiais militares avistaram dois suspeitos, já conhecidos pela traficância de entorpecentes, nas imediações da rua 12, bairro Boa Esperança. Após perceberem a presença dos militares, eles empreenderam fuga, sentido rua 11, pulando os muros das residências, inclusive o suspeito Jackson descartou sua mochila.

Na ocasião, os agentes inspecionaram a mochila descartada e nela havia 16 porções de maconha e várias unidades de cocaína, prontas para venda, fracionadas em porções e papelotes, bem como um rolo de plástico filme e uma balança de precisão.

Após perseguição dos militares aos fugitivos, lograram encontrá-los no fundo de uma residência localizada na rua 11, no referido bairro.

Durante a abordagem, na posse do denunciado Maycon, os policiais localizaram mais duas porções grandes de pasta base de cocaína e R$ 14,00 (quatorze reais) em dinheiro trocado. Indagados informalmente, os imputados relataram que utilizavam a “biqueira” chamada "quina" para comercializarem as drogas, bem como as adquiriram da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Dentre os pertences apreendidos, no ID. 88841044, verifica-se que havia anotações com valores de vendas de entorpecentes, inclusive com as descrições: “Humildade 100” e “CV”. Ademais, os denunciados disseram aos policiais que recentemente batizaram na facção para adquirir drogas a prazo e assim obterem mais lucro com a venda, sendo certo que na estrutura da orcrim, ambos tinham a função de venda de drogas
(...)”
(Id.
175277742
).

Diante desses fatos, os acusados Maycon e Jackson foram denunciados e, após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para absolve-los da prática do crime de organização criminosa e condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
5
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumpridas inicialmente no
regime inicial semiaberto
,
e a pena pecuniária de
562 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois a ação policial foi contrária aos preceitos legais e constitucionais ao adentrar na residência dos apelados sem permissão, razão pela qual as provas devem ser declaradas nulas, já que obtidas ilicitamente.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, os acusados, ouvidos em juízo alegaram que estavam em casa fazendo uso de entorpecente quando os policiais entraram na residência sem permissão.

Por outro lado, verifico que, ouvidos em juízo, os policiais responsáveis pelo caso informaram que os acusados, na realidade, foram presos em flagrante na casa de terceira pessoa, após serem vistos em via pública em atitude suspeita e pularem um muro de residência para evadir da abordagem.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência de Id. 88841041, confirmado em juízo, os policiais estavam em rondas em via pública quando se depararam com os réus empreendendo fuga e despejando uma mochila ao solo após avistarem a guarnição, o que levantou suspeitas e os levou a perseguir os acusados para proceder com a abordagem,
in verbis:

“(...) esta equipe RAIO encontrava-se realizando rondas ostensivas no bairro Boa Esperança mais precisamente na Rua Benedita Nogueira, quando ao adentrarmos na Rua 12 próximo a um local conhecido como "quina" pois se trata de uma "boca de fumo" local onde traficantes realizam a venda de entorpecentes,
nos deparamos com dois indivíduos um vestindo camiseta azul e chinelo de dedo azul, e outro de bermuda sem camisa e com uma mochila de cor preta no ombro. Que os suspeitos já são conhecidos na traficância de drogas e logo que avistaram nossa aproximação ambos empreenderam fuga pulando muros de residências de terceiros indo sentido a Rua 11, que jogaram ao chão a mochila e deixou pra trás o chinelo de dedo na tentativa de pular um dos muros de uma residência
.
Que esta equipe aproximou e revistou o interior da mochila jogada pelo suspeito Jackson e em seu interior foi encontrada várias porções embaladas e prontas pra venda de substância análogas à maconha, vários papelotes de cocaína e mais 03 (três) pedaços grandes de cocaína, diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína prontas pra venda e 02 (dois) pedaços grandes da mesma substância, bem como 01 (uma) balança de precisão, plástico filme para armazenar o entorpecente.
Que nossa equipe logrou êxito em localizar os dois suspeitos escondidos nos fundos de uma residência da Rua Onze e durante busca pessoal foi encontrado com o suspeito Maycon 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína e dinheiro trocado não sabendo o mesmo explicar a origem do dinheiro.
Que para esta equipe os suspeitos relataram que não residem naquela localidade e apenas usam a biqueira chamada "quina" para comercializarem as drogas e que adquire o entorpecente de uma facção criminosa,
assim explicando o fato de que as anotações trazem o nome da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e foi confirmado por ambos que foram recentemente batizados na organização e que portanto agora podem traficar para a referida facção pegando a droga e pagando à prazo, assim conseguem um lucro ainda maior com a traficância. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e informado sobre o direito de ambos em permanecer em silêncio. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para delegacia juntamente com o material aprendido para devidas providências.”

Como se observa, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a abordagem policial não ocorreu no domicílio dos acusados, pelo contrário, iniciou-se em estado de flagrante delito em via pública e, posteriormente, em razão do flagrante, culminou na prisão dos réus na residência de terceira pessoa, não envolvida no delito.

De todo modo, ainda que se tratasse de entrada em domicílio sem autorização, o que não é o caso, o Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, destacou que “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa requereu a absolvição dos acusados do crime de tráfico, alegando que não há provas suficientes de que a droga encontrada se destinava à comercialização, sobretudo porque ambos asseguraram ser meros usuários.

O acusado
Maycon Pereira do Amorim,
em seu interrogatório, disse o seguinte:

“(...) que não mexe com isso e que sua vida inteira é só trabalhar. Disse que morava na rua 15 e conheceu o Jackson, que morava na rua 17. Narrou que a tia dele pediu para ele sair de casa e como trabalhava no Assaí, disse que podia lhe arrumar uma diária no mercado e alugar uma casa para ambos, na Rua 12, e assim o fez, alugando uma casa no seu nome. Disse ter informado Jackson de que era usuário de drogas e tinha alugado a casa para sair de perto da sua mãe, pois usa base, pó e braw e como ele também era usuário, não ligou. Relatou que na data dos fatos chegou do serviço umas seis horas e estava com sua mochila nas costas, com roupas sujas, tomou um banho e começou a bolar um braw e nisso chegou o RAIO arrebentando o seu portão e como teve medo saiu pulando os muros, mas os policiais lhe alcançaram e lhe abordaram e apareceram com uma mochila dizendo que estava com droga, mas negou que a droga fosse sua, pois toda a droga que tinha estava na sua mão e até jogou no chão. Reafirmou que a droga não é sua nem do Jackson, mas “os caras” jogaram neles e não tinha droga na sua casa.”
(transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 175277795, p. 8).

O réu
Jackson Elias Santos da Silva
também tentou se esquivar das acusações aduzindo que teve seu domicílio violado, nos seguintes termos:

“(...) que veio de Várzea Grande há uns seis meses para morar com uma tia, mas como a casa era pequena sua tia disse para voltar a morar com seu pai, mas ele não aceitou. Então resolveu alugar uma casa junto com o Maycon na rua 12 do bairro Boa Esperança e fizeram o contrato no nome dele. Disse ser usuário de drogas, maconha e cocaína, álcool e tabaco. Narrou que na data dos fatos tinha feito uma meia diária e foi para casa almoçar e enquanto isso Maycon estava trabalhando. Morava junto com o Maycon na rua 12 e estava na área da casa fumando um braw quando ele chegou de bicicleta e o convidou para fumar também e de repente escutaram um grande barulho e eram os policiais que arrombaram o portão. Quando olhou viu uma moto preta e o cara acelerando para entrar no quintal. Nisso, por estar na “onda da maconha” não pensou duas vezes e saiu correndo pulando o muro, junto com o Maycon, mas quando pularam o muro do vizinho já tinha um policial esperando e mandou deixar no chão e chamou os outros policiais que chegaram pisando neles, “fazendo-os de tapete” [sic] e foram colocados na viatura e levados à delegacia. Disse que comentou com o Maycon que como não tinham pegado nada com eles não ia dar nada, mas ao chegar na delegacia, os “caras” apresentaram celular e um monte de droga e nem chegaram a voltar na casa após a abordagem.”
(transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 175277795, p. 8).

No entanto, a autoria e a materialidade da traficância ficaram devidamente demonstradas nos autos a partir dos depoimentos prestados pelos policiais em fase de inquérito e em juízo, pelo auto de apreensão, laudo de constatação de entorpecentes, e demais meios de prova jungidos ao feito, vejamos.

Ouvido em juízo, o policial
Wilson Daveni Dantas do Vale
apresentou declarações que confirmam o teor da narrativa apresentada no Boletim de Ocorrência, já transcrita, afirmando que estava em rondas com a guarnição de polícia quando se deparou com os acusados em atitude suspeita em via pública, que empreenderam fuga ao avistar o veículo dos militares:

“(...) que a equipe policial estava em rondas pelo bairro Boa Esperança, próximo à rua 12, local muito conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes e com a aproximação da equipe, os dois acusados empreenderam fuga pelo bairro, sendo que um deles estava com uma mochila e a dispensou enquanto corria. Ao averiguar o conteúdo da mochila, localizou vários tipos de entorpecentes, além de balança e apetrechos para o tráfico e em razão disso foram atrás dos acusados, que pularam vários muros de residências tentando escapar da guarnição, mas foram capturados. Afirmou que na abordagem localizaram mais algumas porções de pasta base de cocaína nas vestes de um deles. Asseverou que quem carregava a mochila era o acusado Jackson e o acusado Maycon estava com as porções de pasta base nos bolsos. Às perguntas da Promotora de Justiça, disse que os acusados admitiram ter adquirido as drogas para fazer a comercialização naquele local, por ser muito visado por usuários. Acrescentou, ainda, a testemunha PM Wilson, que os acusados confirmaram fazer parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho e parte dos lucros das vendas das drogas seria a ela destinada. Disse, ainda, que no interior da mochila carregada por um dos acusados havia uma folha de caderno com anotações e contabilidade do tráfico de drogas, contendo nomes, apelidos, quantidade de drogas, etc. Por fim, narrou que os acusados já são conhecidos no meio policial pelo crime de tráfico de drogas, porquanto já foram abordados e presos outras vezes pelo mesmo crime.”
(transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 175277795, p. 6).

No mesmo sentido foi a declaração do policial
Wanderley Ramos de Oliveira:

“(...) que na data dos fatos realizavam rondas no bairro Boa Esperança e ao adentrarem na Rua 12, local já conhecido por ter várias bocas de fumo, se depararam com os dois suspeitos caminhando na rua, próximo à boca de fumo do “quina”. Ao avistarem os policiais, os indivíduos empreenderam fuga sentido à rua 11 pulando muros de residências de terceiros. No primeiro muro em que chegaram, já deixaram para trás o chinelo de dedos e a mochila que estava no ombro. Nisso o policial (testemunha) verificou o conteúdo da mochila enquanto o restante dos policiais fez o cerco para deter os suspeitos. Ao constatar que havia drogas na mochila avisou os outros policiais pelo rádio e depois de dois ou três muros o soldado Wilson conseguiu localizar os suspeitos, já dentro de outra casa de uma senhora, já na Rua 11. Então foram até lá para dar apoio e fizeram a revista nos suspeitos, localizando com o Maycon mais algumas porções de droga na vestimenta dele e também dinheiro. Questionado a respeito da origem desses materiais, não soube explicar, então foram conduzidos até a delegacia. Ressaltou que foram encontradas folhas com anotações relacionadas ao tráfico dentro da mochila e obteve a informação de que os suspeitos são faccionados e pegam droga a prazo para revender. Segundo seus colegas, os suspeitos já eram conhecidos pela traficância. Às perguntas da defesa respondeu que eles são moradores do bairro Boa Esperança, mas não moram no local da abordagem. Nessa boca de fumo em que eles estavam próximos existe uma casa de madeira abandonada que usam de apoio. No local tem um portão grande que foi quebrado e fica aberto e eles ficam na frente vendendo droga.”
(transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 175277795, p. 7).

Dessa forma, observo que os policiais militares responsáveis pela prisão dos réus foram uníssonos e coerentes com os demais meios de prova em suas declarações judiciais, destacando que flagraram ambos os acusados tentando fugir da guarnição e dispensando uma mochila em via pública, dentro da qual constatou-se a existência de diversos materiais para a preparação de entorpecentes para a venda, como plástico filme e balança de precisão, além de 16 porções de maconha pesando 105,3g e 151,2g de cocaína (laudo de constatação, Id. 175277723).

Além disso, consta no auto de apreensão (Id. 175277707) que dentro da mochila havia ainda diversas folhas de papel com anotações financeiras do tráfico de entorpecentes e embalagens próprias para o armazenamento de drogas para a venda.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar os apelantes. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que os apelantes promoviam a traficância de drogas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024